Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANTÃO MÉDICO EM HOSPITAL DE CAMPANHA. PANDEMIA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. LEI 8.666/93. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetua o recolhimento do preparo.
2. A recorrente, Associação Saúde em Movimento – ASM, suscita sua ilegitimidade e atribui à segunda ré a responsabilidade pela contratação e pagamento das autoras (ID 43408618, pág. 4 e 5). Todavia, conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. De acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A ratio subjacente ao referido dispositivo é justamente evitar que a empresa que celebrou contrato com o Estado subcontrate os serviços, ficando com os bônus e atribuindo os ônus à empresa terceirizada. Portanto, a empresa que celebrou contrato com fundamento na Lei 8.666/93 é responsável solidária com a empresa para quem terceirizou o serviço.
4. Se o objeto do contrato celebrado entre a Associação Saúde em Movimento – ASM e o Distrito Federal, com fundamento na Lei 8.666 de 1993, era o fornecimento do material e dos recursos humanos necessários para a gestão de oitenta e seis leitos de suporte avançado e vinte leitos de enfermaria no hospital de campanha para atendimento da Covid-19, é de se concluir pela responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos médicos contratados para a consecução do contrato.
5. Se as evidências demonstram a prestação dos serviços médicos pelas recorridas (ID 43408643 a 43408647) e inexistindo prova do pagamento, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e condenou as rés, contratada e subcontratada, a promover o pagamento.
6. Recurso da primeira ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.